Tribunal: TJSP
Processo: 2023483-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução de sociedade. Cumprimento de sentença. Pedido de nulidade dos atos processuais por falta de intimação da cônjuge do executado. Pedido de substituição do bem penhorado. Matéria que já foi apreciada em ocasião anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento. Cônjuge que foi incluída no processo, como terceira interessada, tomando parte dos atos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução de sociedade. Cumprimento de sentença. Pedido de nulidade dos atos processuais por falta de intimação da cônjuge do executado. Pedido de substituição do bem penhorado. Matéria que já foi apreciada em ocasião anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento. Cônjuge que foi incluída no processo, como terceira interessada, tomando parte dos atos processuais. Pedido de substituição que já foi analisada anteriormente e rechaçada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2023483-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em
que são agravantes PAULO ROBERTO CORDEIRO DE AZEVEDO e JOICE CHUKR
LEMES S. AZEVEDO, é agravado ALESSANDRO APARECIDO HERMINIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023483-30.2020.8.26.0000 - VOTO No 20833
VOTO No: 20833
AGRAVO No.: 2023483-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE(S): PAULO ROBERTO CORDEIRO DE AZEVEDO E OUTRA
AGDO(A)(S): ALESSANDRO APARECIDO HERMÍNIO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Nemércio Rodrigues Marques
pn
Agravo de instrumento. Ação de dissolução de sociedade.
Cumprimento de sentença. Pedido de nulidade dos atos processuais
por falta de intimação da cônjuge do executado. Pedido de
substituição do bem penhorado. Matéria que já foi apreciada em
ocasião anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento.
Cônjuge que foi incluída no processo, como terceira interessada,
tomando parte dos atos processuais. Pedido de substituição que já
foi analisada anteriormente e rechaçada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a declaração de
nulidade dos atos do processo a partir da penhora por falta de intimação da
cônjuge, ora agravante, nos termos do artigo 842 do CPC, e indeferiu a
substituição dos imóveis penhorados por outros que superam o valor da
execução.
Foi indeferido o efeito ativo e oferecida contraminuta.
A parte agravada se opôs ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023483-30.2020.8.26.0000 - VOTO No 20833
É o relatório.
Entendo que o inconformismo não prospera.
A insurgência a respeito sobre falta de intimação da
cônjuge do sócio executado e sobre pedido de substituição do bem penhorado
já foi apreciado em outra ocasião, decisões que foram reiteradas na prolação da
presente decisão agravada, e cujos fundamentos seguem reiterados, afastando-
se a pretensão dos agravantes.
Como mencionado:
“No entanto, tratando-se a hipótese de nulidade
relativa e, portanto,sanável, não é o caso de declaração de nulidade de
todos os atos processuais desde a constrição, sobretudo se observado
que, ante a intensa litigiosidade das partes, o único ato realizado em
prosseguimento que interessa ao cônjuge fora a avaliação do imóvel,
juntada aos autos somente nesta oportunidade (fls. 505/551).Portanto,
inexistindo prejuízo ao cônjuge com a manutenção dos atos praticados,
de rigor a sua manutenção.II) Quanto à substituição da penhora, com
ela não concordou o exequente, ressaltando que já houve dispêndio de
considerável tempo e valor com a tramitação da execução e avaliação
dos imóveis penhorados.Observados tais pontos, a recusa do exequente
mostra-se pertinente.Em que pese o princípio da menor onerosidade da
execução, não se pode olvidar que elaocorre no interesse do credor,
sendo de rigor, ainda, a observância do princípio da efetividade da
execução.Ademais, não há notícia nestes autos acerca do ajuizamento
de embargos de terceiro referentes à presente execução, causando
estranheza a alegação de fls.490, a qual, ademais, não fora
acompanhada de qualquer comprovação.”
E na apreciação de embargos declaratórios:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023483-30.2020.8.26.0000 - VOTO No 20833
“Conforme se observa dos autos, a pessoa jurídica
PRCA Agropecuária foi devidamente intimada da decisão de fls.
353/354. Não há que se ventilar no caso ausência de intimação do
cônjuge. A decisão atingiu o direito da empresa e seus sócios e não do
executado, e esta (empresa) foi devidamente intimada (fls. 363).No
tocante à indicação de outros bens à execução, a matéria já foi
amplamente discutida nos autos.Eventual prejuízo de terceiro já está
sendo discutido nos autos próprios,conforme somente agora comprovou
o
executado(proc.1003398-29.2019.8.26.0597,
fls.
564/587).
A
decisão proferida nos autos mencionados somente obsta a expropriação
do bem, não havendo que se falar em substituição da penhora
fundamentado nos Embargos de Terceiro.”
Como analisado no agravo de instrumento em que
relatei, autos n. 2263417.45.2019, julgado em 20/2/2020:
“Agravo de instrumento. Ação de dissolução de sociedade.
Cumprimento de sentença. Questão já apreciada nos
embargos de terceiro n. 1003148-93.8.26.0597. Ademais,
pelo que se vê a adjudicação ocorreu em 50% dos bens
reservada, portanto, a meação da esposa. Além do mais,
na decisão combatida há determinação para a intimação da
esposa. Agravo desprovido.
(...)
Conforme consta da decisão de págs. 745/747 dos autos
originais, as questões concernentes aos supostos direitos da agravante
já foram apreciadas por sentença proferida nos próprios embargos de
terceiro n. 1003148-93.8.26.0597, sendo inadmissível a rediscussão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023483-30.2020.8.26.0000 - VOTO No 20833
matéria.
Ademais, pelo que se vê a adjudicação ocorreu em 50%
dos bens reservada, portanto, a meação da esposa.
Além do mais, na decisão combatida há determinação para
a intimação da esposa.
O juiz reconheceu a necessidade de intimação da mulher
do executado, para que a mesma se manifeste acerca das penhoras e
avaliações realizadas.
Logo, a irregularidade foi sanada, oportunizando-se à
agravante acerca dos atos realizados, inexistindo qualquer prejuízo.
Do exposto, nego provimento ao recurso.”
Quanto ao pedido de substituição de bem, a questão
restou preclusa, porque já apreciada anteriormente, havendo justificado motivo
que foi acolhido pelo Juízo, conforme páginas 354 dos autos de origem.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator